Tribunal: STF
Processo: HC 192932
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.868.840/SP, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do Código Penal), porque
    "no dia 27 de fevereiro de 2017, por volta das 16:00 horas, na Rua doutor Coutinho, n. 754, bairro Vila Grace, na cidade de Itapetininga, Sp, TONY. EVERTON ALBERTO ingressou, na sorveteria "Cores e Sabores", e solicitou à vítima um pote de sorvete no valor de R$. 17,00, efetuando o pagamento com um cédula de R$ 100,00. No momento em que a atendente deslocou-se ao caixa para separar o troco, .o denunciado subtraiu o celular de Ana Rita que estava sobre uma geladeira. TONY EVERTON ALBERTO saiu do estabelecimento com o valor do troco referente à compra, sendo que a ofendida somente suspeitou da falsidade da cédula e percebeu a subtração após a saída do acusado". 
    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária no valor equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo ao mês, a ser entregue à instituição designada pelo Juízo de Execuções Penais, durante também todo o período da condenação, sendo certo que, na hipótese do condenado preferir, poderá, nos termos do artigo 45, § 2°, do referido diploma legal, ser substituído o valor acima mencionado por 5 (cinco) cestas básicas devidas a cada mês, que deverão ser entregues à instituição previamente cadastrada a ser indicada, também, pelo Juízo das Execuções Penais (Doc. 2, fls. 114-131). 
    Buscando a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fls. 174-175):
    PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. Materialidade e autoria comprovadas.
    2. O bem jurídico tutelado no crime de moeda falsa previsto no art. 289 do Código Penal é a fé pública, que é atingida independentemente da quantidade de cédulas utilizadas no delito.
    3. O princípio da insignificância é inaplicável, pois o tipo penal além de proteger possíveis vitimas de dano patrimonial, busca também resguardar a ordem econômica do Estado.
    4. Embora o Código Penal inclua dentre as penas restritivas de direitos a "multa", essa não se confunde em sua natureza com a multa constante de preceito secundário do tipo penal: não se trata exclusivamente de multa "penitenciária", isto é, não se resume à sanção pela prática do delito. Apesar de ser portadora de uma função punitiva, tem também a de repara o dano causado à vítima, a qual eventualmente poderá ser dela beneficiária (CP, art. 45, §§ 1° e 2°). Dado que a prestação pecuniária associa tanto a punição quanto a reparação, os critérios para sua quantificação devem, na medida do possível, abranger tanto uma quanto outra dessas funções. Para esse efeito, cumpre atentar para a culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social do agente, às circunstâncias do crime (CP, art. 44, II; CP, art. 59, caput), mas também às consequências, dado que a prestação pecuniária é primordialmente um pagamento em dinheiro à vítima (CP, art. 45, § 1°, c. c. art. 59, caput, do CP).
    5. A prestação pecuniária deve ser mantida em 1/2 (meio) salário mínimo ao mês, pela mesma duração da pena substituída, pois se encontra dentro dos limites legais, não existindo, portanto, excesso quanto a sua fixação. Além disso, a falta de condição econômica do réu não se encontra comprovada nos autos, o que seria um importante requisito para que houvesse redução da prestação pecuniária.
    6. Apelação desprovida. 
    Contra esse acórdão, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 2, fls. 222-224), em decisão integralmente mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fl. 251):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Para se entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem, e reduzir o quantum da prestação pecuniária, em razão da apontada hipossuficiência do agravante, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de desproporcionalidade da prestação pecuniária. Alega, em suma: ainda que não tenha sido demonstrada a ausência de capacidade econômica do Recorrente, o v. acórdão deveria ter analisado seus dados financeiros antes de arbitrar a prestação pecuniária de modo a garantir a imposição de pena proporcional. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reformada a dosimetria da pena, reduzindo-se o quantum da prestação pecuniária imposta.
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora paciente em acórdão assim fundamentado:
    O agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos: 
    […]
    Cinge-se a pretensão recursal, em síntese, à redução do valor estabelecido a título de prestação pecuniária. 
    Acerca do tema, o Tribunal de origem assim decidiu (fls. 358-359): 
    [...] Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e a outra de prestação pecuniária, no valor de 1/2 (meio) salário mínimo ao mês, pela mesma duração da pena substituída, conforme definido pelo Juízo das Execuções Criminais. 
    A defesa requer que a prestação pecuniária seja fixada em 1 (um) salário mínimo. 
    Não lhe assiste razão. 
    Embora o Código Penal inclua dentre as penas restritivas de direitos a "multa", essa não se confunde em sua natureza com a multa constante de preceito secundário do tipo penal: não se trata exclusivamente de multa "penitenciária", isto é, não se resume à sanção pela prática do delito. Apesar de ser portadora de uma função punitiva, tem também a de reparar o dano causado à vítima, a qual eventualmente poderá ser dela beneficiária (CP, art. 45, §§ 1o e 2o). 
    Dado que a prestação pecuniária associa tanto a punição quanto a reparação, os critérios para sua quantificação devem, na medida do possível, abranger tanto uma quanto outra dessas funções. Para esse efeito, cumpre atentar para a culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social do agente, às circunstâncias do crime (CP, art. 44, II; CP, art. 59, caput), mas também às consequências, dado que a prestação pecuniária é primordialmente um pagamento em dinheiro à vítima (CP, art. 45, § Io, c. c. art. 59, caput, do CP). 
    Substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, as quais consistem em prestação pecuniária e serviços à comunidade. A prestação pecuniária deve ser mantida em 1/2 (meio) salário mínimo ao mês, pela mesma duração da pena substituída, pois se encontra dentro dos limites legais, não existindo, portanto, excesso quanto a sua fixação. Além disso, a falta de condição econômica do réu não se encontra comprovada nos autos. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação de Tony Everton Alberto. 
    O art. 45, § 1º, do CP, ao dispor acerca da pena de prestação pecuniária, fixa seus limites, de 1 a 360 salários-mínimos, sem, contudo, dispor acerca da periodicidade para o pagamento. Dessa forma, sua fixação na forma como feita pelas instâncias ordinárias, mensalmente, não enseja ofensa ao aludido dispositivo legal. Com efeito, a prestação pecuniária pode consistir em um único pagamento ou em vários, periódicos, desde que respeitado os montantes fixados pela lei. 
    No tocante à alegada desproporcionalidade da prestação pecuniária com a realidade econômica do recorrente, muito embora a defesa alegue hipossuficiência com vista à redução do valor imposto, segundo consta do acórdão, nada comprovou nesse sentido. Assim, mostra-se inadequada a via do especial para a revisão do quantum fixado pelas instâncias ordinárias, dada a necessidade de exame de fatos e provas, nos termos da Súmula 7/STJ .
    […]
    Conforme pontuado, para se entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem, e reduzir o quantum da prestação pecuniária, em razão da apontada hipossuficiência do agravante, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, medida inviável na via eleita, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 
    Vale destacar que a tese de que a prestação pecuniária deve guardar consonância com a pena-base fixada não foi apresentada nas razões do especial, cuidando, portanto, de indevida inovação recursal. 
    Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização do Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (cf. HC 84821, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). Com efeito, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Por fim, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente